Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712851-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO, JORGE PONCIANO RIBEIRO AGRAVADO: SAPUCAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO JORGE PONCIANO RIBEIRO e ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 54680242, autos originários), integrada pelas r. decisões (id. 57693913 e id. 60573433, autos originários) que rejeitaram os embargos de declaração, na execução de garantia hipotecária proposta por SAPUCAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra RECCOL REAL CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, in verbis: “Trata-se de execução de garantia hipotecária proposta por SAPUCAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS em desfavor de RECCOL – REAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, partes devidamente qualificadas. Em petição de ID 46931725, JORGE PONCIANO RIBEIRO e ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO apresentaram exceção de pré-executividade. Em síntese, argumentam que é o caso de se declarar a ausência de pressuposto da constituição regular do processo, uma vez que era imprescindível a citação dos garantidores para integrarem o pólo passivo da ação. Isso porque o ato de expropriação atinge o seu patrimônio. Sustenta que a sentença seria ineficaz perante os garantidores e proprietários dos imóveis dados em garantia. Além disso, trazem que não houve a sua intimação da penhora. Por fim, pleiteia o reconhecimento da decadência e da prescrição. A parte exequente se manifestou (ID 49218217). Expõe que se trata de medida procrastinatória. Defende que não há necessidade de formação de litisconsórcio, na medida em que os proprietários do imóvel autorizaram expressamente a indicação dos bens. Tece arrazoado no sentido na inexistência de decadência ou de prescrição. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano e há questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Esse instituto possibilita o executado alertar o julgador acerca da existência de vícios que afrontam as condições da ação ou os pressupostos processuais. No caso, verifica-se que a defesa apresentada, ao menos em um exame prefacial, não encontra respaldo, uma vez que o título se encontra hígido. Isso porque a dívida foi contraída entre as pessoas jurídicas – exequente e executado –, não sendo necessária a intimação dos garantidores do imóvel com relação ao processo, tanto é que o débito poderia ter sido quitado sem que fosse necessária a tentativa de expropriação dos bens de propriedade dos impugnantes. Além disso, ao contrário do trazido pelos impugnantes, não há que se falar em ineficácia da sentença porque, no caso sob exame, execução, não há sequer a tentativa de cumprimento de um título executivo judicial. No que diz respeito à alegação de prescrição e de decadência, é de se perceber que os próprios documentos mencionados pela parte, seja do prazo de 90 (noventa) dias ou de 05 (cinco) anos, fazem referência ao título que origina a dívida. Considerando que a parte exequente busca a satisfação de seu crédito em um momento muito anterior, que não se confunde com eventual intimação dos proprietários do imóvel penhorado, não há que se reconhecer nenhum dos institutos. No entanto, considerando a ausência de sua intimação prévia da parte que apresentou a exceção, determino a sua intimação para se manifestar quanto à penhora, nos termos dos artigos 835, § 3o, e 674, ambos do Código de Processo Civil. À Secretaria para cadastramento do terceiro e publicação desta decisão. Int.” “Trata-se de embargos de declaração opostos por ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO e OUTRO. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa resolver matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com tal recurso é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas si a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, rejeito os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos por ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO e OUTRO. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa resolver matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com tal recurso é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas si a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, rejeito os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se.” Os agravantes-excipientes suscitam a nulidade da r. decisão que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, por ausência de fundamentação. Esclarecem que a empresa Sapucainha Empreendimentos Imobiliários Ltda propôs execução de garantia hipotecária contra Reccol Real Construções e Comércio Ltda, em cujo negócio jurídico originário da dívida participaram como intervenientes garantidores e no qual foram dados em garantia real hipotecária quatro imóveis, sendo dois de propriedade da executada e dois de sua propriedade (Apartamento 405, do Ed. Porto Rico, Bloco E, SQSW 301, Sudoeste, Brasília-DF e Sala 2119 Conjunto P Edifício Brasília Radio Center, da SRTVN), e o presente recurso refere-se a esses que lhes pertencem. Reprisam as questões suscitadas na exceção de pré-executividade (id. 46931725, autos originários): necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário; ausência de pressuposto de constituição processual ante a ausência do litisconsórcio e da citação dos agravantes-excipientes para integrarem a execução na qual seus imóveis foram indicados à penhora; ineficácia da sentença por falta de formação do litisconsórcio necessário; nulidade da penhora sobre os imóveis de sua propriedade por ausência de intimação, art. 835, § 3o, do CPC (art. 655, §1o CPC/73; decadência das hipotecas, pois “foram estipuladas por prazo certos e determinados, sendo que a hipoteca referente à unidade 405 do Sudoeste teve o prazo definido em 90 dias e da sala 2119 de 5 anos” (pág. 5) e prescrição quinquenal da pretensão executória em relação a si. Pedem a concessão de efeito suspensivo, ante a “iminência de uma desapropriação injusta e desrespeitosa às normas processuais cíveis” (pág. 14) e, ao final, o provimento do recurso, nos seguintes termos: “b) seja declarada como nula as decisões de id54680242, 57693913 e 60573433, por desrespeito ao art. 489, incisos IV e VI do CPC, no tocante ao não enfretamento das teses postas à apreciação do juízo, limitando-se a manifestação acerca da decadência, além de não restarem dúvidas que as duas últimas são idênticas; c) superada a irregularidade acima, que seja reconhecido o litisconsórcio passivo necessário entre as empresas e os garantidores hipotecários, com a devida anulação da decisão de fls. 225 do id34731828 além de todos os atos que subsequentes;” (id. 16194865, pág. 15). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que os agravantes-excipientes foram intervenientes garantidores do título executivo extrajudicial – escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária lavrada em 07.12.10, na qual figura como devedora a empresa Reccol Real Construções Ltda, representada por seu procurador e sócio João Paulo Costa Ponciano, filho dos agravantes-excipientes (id. 34731828, págs. 265-8), e na qual ofereceram em garantia real os imóveis acima discriminados (cláusula quarta do instrumento). A execução foi proposta em setembro/2012; a dívida atualizada até 31.10.16 era de R$ 6.722.704,76, e o processo já estava em fase de expedição de novas cartas de adjudicação dos imóveis em questão, em favor da agravada-exequente, quando foi apresentada a exceção de pré-executividade. No entanto, não há o perigo iminente de dano alegado pelos agravantes-excipientes, ante a “iminência de uma desapropriação injusta e desrespeitosa às normas processuais cíveis”, pois, devido à exceção que apresentaram na execução, o MM. Juiz determinou, na r. decisão agravada, as suas intimações para os fins dos arts. 835, § 3o, e 674, ambos do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora